Tribunal: TJPA
Processo: 0801044-16.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801044-16.2023.8.14.0045

APELANTE: NILDA BARBOSA DA SILVA

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. INAPLICABILIDADE DA VERTENTE SUBJETIVA DA ACTIO NATA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, reconheceu a prescrição quinquenal das pretensões relativas a dois contratos de empréstimo consignado e julgou improcedentes os demais pedidos, diante da comprovação, pela instituição financeira, da regularidade das contratações remanescentes. A autora sustenta que não celebrou nove contratos vinculados ao banco réu, cujas parcelas foram descontadas de seu benefício previdenciário, e requer a declaração de inexistência dos negócios jurídicos, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais. No apelo, defende que a prescrição não se consumou quanto aos contratos nº 551728675 e nº 535407144, sob o argumento de que somente tomou ciência dos descontos em agosto de 2022, ao consultar extrato do INSS.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se, nas pretensões de repetição de indébito fundadas em descontos indevidos decorrentes de suposta contratação fraudulenta de empréstimo consignado, o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC tem início na data do último desconto indevido; e (ii) estabelecer se a alegada ciência tardia da lesão, em razão da idade da autora e da consulta posterior ao extrato previdenciário, autoriza a aplicação excepcional da vertente subjetiva da teoria da actio nata.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, oriundos de suposta ausência de contratação de empréstimo consignado, configura defeito do serviço bancário e submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

4.

O termo inicial da prescrição, nessa hipótese, corresponde à data do último desconto indevido, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e com precedentes da Corte estadual.

5.

A vertente subjetiva da teoria da actio nata somente incide em caráter excepcional, mediante preenchimento simultâneo de requisitos definidos pelo STJ, entre eles a impossibilidade objetiva ou extrema dificuldade de o credor conhecer a lesão em momento anterior.

6.

A autora não demonstra impossibilidade objetiva de conhecimento dos descontos, porque as deduções cessaram em abril de 2015 e setembro de 2017, e a ação foi ajuizada apenas em 15 de fevereiro de 2023, após longo lapso temporal.

7.

Descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário reduzem de forma contínua e perceptível o valor líquido recebido, de modo que a simples consulta ao extrato do INSS ou ao comprovante de pagamento revela a ocorrência da lesão alegada.

8.

A condição de pessoa idosa, por si só, não afasta a exigência de atenção ordinária ao valor do benefício mensal nem comprova a impossibilidade de acesso às informações previdenciárias disponibilizadas por canais regulares de consulta.

9.

Mantém-se, por isso, o reconhecimento da prescrição quinquenal quanto aos contratos impugnados no apelo, com preservação integral da sentença recorrida.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão de repetição de indébito fundada em descontos indevidos decorrentes de suposta fraude na contratação de empréstimo consignado submete-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC. 2. O prazo prescricional dessas pretensões inicia-se na data do último desconto indevido efetuado no benefício previdenciário. 3. A vertente subjetiva da teoria da actio nata só se aplica excepcionalmente quando houver impossibilidade objetiva ou extrema dificuldade de conhecimento da lesão, segundo os parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ. 4. A alegação genérica de ciência tardia dos descontos, desacompanhada de demonstração de impossibilidade objetiva de percepção da redução mensal do benefício previdenciário, não afasta a incidência da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 27. CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
, AgInt no AREsp nº 1.720.909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.10.2020, DJe 24.11.2020. STJ, REsp nº 1.836.016/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.05.2022, Informativo 736.
TJPA,
Apelação Cível nº 0800060-09.2023.8.14.0085, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 24.02.2025.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
17ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
02 a 11 de junho

de 2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Conheço
do recurso, pois cumpriu os pressupostos de admissibilidade recursal, com destaque para o preparo recursal, cuja exigência restou dispensado em razão do deferimento da justiça gratuita em favor da recorrente – ID 28618088.
Passo a relatar
.

Trata-se de
Apelação
Cível interposta por NILDA BARBOSA DA SILVA em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor do BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

Na
Inicial
, a autora noticiou que constatou a existência de nove contratos de empréstimo consignado (nº 590793085, 593092180, 590836617, 591728837, 579460804, 555231284, 551728675, 542211781 e 535407144) vinculados ao Banco requerido, cujas parcelas estavam sendo descontadas de seu benefício previdenciário, afirmando não ter celebrado tais contratos. Requereu a declaração de inexistência dos negócios jurídicos, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

O juízo singular, por
sentença,
reconheceu a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC em relação aos contratos nº 551728675 e nº 535407144 e julgou improcedentes os demais pedidos. Para tanto, consignou que a documentação apresentada pelo Banco, contratos assinados, documentos pessoais da autora e comprovantes de TED, demonstrava a regularidade das contratações remanescentes, ao passo que a parte autora não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima capaz de infirmar o conjunto probatório. Por fim, revogou a tutela antecipada anteriormente concedida e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida (Id. 28618168).

Inconformada com a sentença, a apelante interpôs o presente
recurso
arguindo que a prescrição não teria se consumado em relação aos contratos de n.º 551728675 e n.º 535407144. Sustenta que, à luz da teoria da
actio nata
, o prazo quinquenal somente teria começado a fluir no momento em que tomou ciência dos descontos indevidos, o que ocorreu em agosto de 2022, quando consultou o extrato do INSS, circunstância que, segundo alega, se deve à sua condição de pessoa idosa, a qual teria dificultado a percepção das deduções realizadas ao longo dos anos (Id. 28618170).

O Banco Itaú BMG Consignado S.A. apresentou
contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença (Id.

28618174).

O
Ministério Público
, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 30686948).

É o relatório

VOTO

A controvérsia recursal, cinge-se à definição do termo inicial do prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, nas pretensões de repetição de indébito fundadas em descontos indevidos em benefício previdenciário, se é a data do último desconto, conforme fixado na sentença, ou se é a data em que a apelante afirma ter tomado ciência da lesão, agosto de 2022, conforme postula a recorrente com base na vertente subjetiva da teoria da
actio nata
.

A pretensão da apelante configura defeito do serviço bancário (fato do serviço), na modalidade de contratação de empréstimo consignado supostamente realizada sem a anuência do consumidor,
sujeitando-se ao prazo prescricional quinquenal
, cujo termo inicial é
a data do último desconto indevido.

Esse entendimento é pacífico nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC
. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.
3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1720909 MS 2020/0159727-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020)

No âmbito desta 3ª Turma de Direito Privado do TJPA, o mesmo entendimento foi assentado em precedentes análogos.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA INDEVIDA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. (....)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para repetição de indébito em empréstimos

consignados é quinquenal, com termo inicial no último desconto indevido
.

Em contratos de empréstimo consignado envolvendo pessoa analfabeta, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a assinatura válida no

contrato.

A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é devida

independentemente de má-fé, quando a cobrança contrariar a boa-fé

objetiva.

A indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00, é

proporcional e razoável, considerando as condições do autor e o dano

sofrido.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800060-09.2023.8.14.0085 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-02-24)

A apelante sustenta que somente tomou ciência dos descontos indevidos em agosto de 2022, quando consultou o extrato do INSS, razão pela qual o prazo prescricional somente teria se iniciado nessa data, com fundamento na vertente subjetiva da teoria da
actio nata
.

A tese não merece acolhimento.

A aplicação da teoria da
actio nata
em sua vertente subjetiva é excepcional (REsp 1.736.091/PE, Terceira Turma, julgado em 14/05/2019, DJe 16/05/2019).

Na forma como decidiu o julgamento do RESP 1836016/PR, os critérios que indicam a tendência de adoção excepcional do viés subjetivo da teoria da
actio nata
: a) a submissão da pretensão a prazo prescricional curto; b) a constatação, na hipótese concreta, de que o credor tinha ou deveria ter ciência do nascimento da pretensão, o que deve ser apurado a partir da boa-fé objetiva e de
standards
de atuação do homem médio; c) o fato de se estar diante de responsabilidade civil por ato ilícito absoluto; e d) a expressa previsão legal a impor a aplicação do sistema subjetivo.

No caso concreto, o critério decisivo e que afasta a aplicação da teoria é o segundo (a constatação, na hipótese concreta, de que o credor tinha ou deveria ter ciência do nascimento da pretensão, o que deve ser apurado a partir da boa-fé objetiva e de
standards
de atuação do homem médio).

Os descontos relativos ao contrato nº 551728675 cessaram em setembro de 2017, e os relativos ao contrato nº 535407144, em abril de 2015. A ação foi proposta em 15 de fevereiro de 2023. Isso significa que o prazo prescricional já havia transcorrido há, respectivamente, cerca de 6 e 8 anos antes do ajuizamento da demanda.

Não se afigura plausível, à luz da exigência da boa-fé objetiva, que o titular de um benefício previdenciário, tenha permanecido alheio, por período tão extenso, aos descontos mensais sistematicamente realizados em seu contracheque. A natureza do crédito consignado impõe, por definição, uma redução mensal, contínua e facilmente perceptível no valor líquido creditado, de modo que a mera conferência do extrato do INSS ou do comprovante de pagamento, documentos de acesso simples e corriqueiro, seria suficiente para revelar a situação alegada.

Inexiste, portanto, a impossibilidade objetiva de conhecimento da lesão que poderia justificar, em caráter excepcional, a aplicação da vertente subjetiva da teoria da
actio nata.

A alegação de que, por ser idosa, a apelante não teria percebido as deduções ao longo de seis a oito anos não é suficiente para afastar essa conclusão. Pessoas idosas são plenamente capazes para os atos da vida civil. Além disso, o INSS disponibiliza canais acessíveis de consulta ao extrato previdenciário, e é razoável esperar que qualquer pessoa que recebe um benefício mensal como principal fonte de renda fique atenta ao valor que efetivamente recebe.

O Ministério Público chegou ao mesmo entendimento, pontuando que não parece razoável, com as atuações que se esperam do homem médio, que por mais de oito anos a parte requerente deixou de ver o extrato de seu benefício previdenciário.

Desse modo, o reconhecimento da prescrição quinquenal com termo inicial na data dos últimos descontos indevidos, tal como decretado na sentença, está em plena harmonia com a jurisprudência dominante do STJ e desta Corte, devendo ser mantido.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) sobre o valor da causa, sob condição suspensiva (art. 98, § 3º, do CPC).

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

DESEMBARGADOR
ÁLVARO
JOSÉ
NORAT
DE VASCONCELOS

Relator

Belém, 11/06/2026